Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DISCRÍMEN NÃO RAZOÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo banco, no valor de R$ 311.925,98, mas fixou os honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado também possam ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva.
3. O Supremo Tribunal Federal considera que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implique discrímen não razoável.
4. Entendo razoável, no caso em exame, aplicar o parâmetro introduzido pelo § 8o-A do art. 85 do CPC (incluído pela Lei no 14.365/2022), referente aos “valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios.”
5. Apelação parcialmente provida. Maioria.